Tribunal: TJPA
Processo: 0001541-80.2018.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001541-80.2018.8.14.0096

APELANTE: ANDERSON DO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MENORIDADE RELATIVA NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. PROVA AUTÔNOMA PRODUZIDA EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO RÉU. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do CP, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela subtração, mediante grave ameaça e emprego de força física, de aparelho celular pertencente à vítima. A defesa sustenta, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, sob o argumento de menoridade relativa do réu ao tempo do fato, e, no mérito, requer o reconhecimento da nulidade do reconhecimento policial e a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do CP, em razão de alegada menoridade relativa do réu ao tempo do crime; (ii) estabelecer se o reconhecimento realizado em sede policial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; e (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A menoridade relativa não se comprova quando os documentos de identificação constantes dos autos indicam que o réu já possuía 21 anos completos na data do fato.

4.

A pena concretamente aplicada de 4 anos de reclusão atrai prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP, sem a redução do art. 115 do CP, de modo que não se consuma a prescrição entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

5.

O auto de reconhecimento registra que a vítima descreveu previamente o suspeito, examinou várias fotografias do arquivo da Delegacia e apontou de imediato a imagem do réu como autor do roubo.

6.

A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não conduz, por si só, à absolvição quando a condenação se apoia em prova autônoma, colhida sob o contraditório judicial.

7.

A materialidade do crime se comprova pelo conjunto documental do inquérito e pelo auto de entrega que atesta a recuperação do aparelho subtraído e sua restituição à vítima.

8.

A autoria se comprova pela palavra firme e coerente da vítima em juízo, que descreve a dinâmica do crime, afirma conhecer o réu de vista e declara tê-lo reconhecido sem dúvida.

9.

A palavra da vítima possui especial relevo probatório em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova.

10.

A apreensão do produto do crime em poder do réu poucos dias após o fato reforça a autoria, enquanto a versão de aquisição do aparelho de terceiro por valor módico permanece isolada e sem comprovação.

11.

A dosimetria não comporta reparo quando a pena-base é fixada no mínimo legal, inexistem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, e o regime inicial aberto observa o quantum da pena e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

12.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível em crime cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e a suspensão condicional da pena não se aplica quando a reprimenda supera o limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não incide a redução do prazo prescricional do art. 115 do CP quando o réu já possui 21 anos completos na data do fato. 2. A eventual inobservância do art. 226 do CPP não impõe absolvição quando a condenação se fundamenta em prova autônoma produzida sob contraditório judicial. 3. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada pela recuperação do bem subtraído em poder do acusado, comprova a autoria do crime de roubo. 4. A pena privativa de liberdade aplicada por crime cometido com violência ou grave ameaça não pode ser substituída por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I, 77, 109, IV, 115 e 157, caput; CPP, arts. 226, 386, VII, e 593, I; Resolução nº 13/2016-GP, com redação da Resolução nº 21/2020-GP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 676.375/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 771.598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, 6ª Turma, j. 19.09.2023, DJe 21.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDERSON DO NASCIMENTO DA SILVA, com fundamento no art. 593, I, do CPP, em face da sentença de ID 28982641, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo como incurso no art. 157, caput, do CP, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 01/07/2018, por volta das 05h30, na praça da matriz, bairro Centro, em São Francisco do Pará, o apelante abordou a vítima Liandra Leonara Alves Moraes e, mediante grave ameaça e emprego de força física, subtraiu-lhe um aparelho celular Samsung Galaxy J5, cor dourada, empreendendo fuga em uma bicicleta.

A denúncia foi recebida em 02/08/2018 (ID 28982605, Pág. 5).

Instruído o feito, em audiência realizada em 16/05/2024 colheram-se o depoimento da vítima e o interrogatório do réu.

A sentença condenatória sobreveio em 09/01/2025 (ID 28982641).

Em suas razões (ID 28982652), a defesa sustenta, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, ao argumento de que o apelante seria menor de 21 anos ao tempo do crime, atraindo a redução do prazo prevista no art. 115 do CP. No mérito, requer a declaração de nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, por inobservância do art. 226 do CPP, e a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, invocando o princípio do
in dubio pro reo.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 28982656), pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 29496762, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Processo apto para inclusão na pauta de julgamento.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A preliminar defensiva parte de uma única premissa fática: a suposta menoridade relativa do apelante à época dos fatos. Contudo, tal circunstância não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

A defesa afirma que o réu nasceu em 17/07/1997, o que lhe atribuiria 20 anos ao tempo do crime e atrairia a redução do prazo prescricional pela metade, na forma do art. 115 do CP. Ocorre que os elementos de identificação constantes do feito apontam data diversa. O apelante nasceu em 17/07/1996, conforme o documento de identidade RG nº 7852814 PC-PA e a respectiva qualificação registrada no auto de qualificação e interrogatório de ID 28982604, dado igualmente reproduzido na denúncia e na sentença. Na data do fato, 01/07/2018, o apelante já contava 21 anos completos, prestes a completar 22 anos em 17/07/2018.

Não sendo o agente menor de 21 anos ao tempo do crime, não incide a causa de redução do art. 115 do CP, e o prazo prescricional permanece íntegro. Calculada a prescrição pela pena concretamente aplicada, de 4 anos de reclusão, o lapso é de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.

Entre o recebimento da denúncia, em 02/08/2018, e a publicação da sentença condenatória, em 09/01/2025, transcorreram aproximadamente 6 anos e 5 meses, período inferior ao prazo prescricional de 8 anos.

Assim, afastada a premissa de menoridade relativa, rejeito a preliminar de prescrição.

3. DO MÉRITO

No mérito, a irresignação não merece acolhida.

Quanto à alegada nulidade do reconhecimento, a defesa sustenta que a vítima teria sido induzida pela exibição de uma única fotografia, em desacordo com o art. 226 do CPP. A alegação, contudo, não corresponde ao que documentam os autos. O auto de reconhecimento de ID 28982604, Pág. 9, lavrado em 08/07/2018, registra que a vítima descreveu previamente o suspeito, que lhe foram apresentadas várias fotografias do arquivo da DEPOL, e que ela apontou de imediato a imagem do apelante como autor do roubo.

Ainda que assim não fosse, a orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no HC 598.886/SC (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27/10/2020) e desenvolvida em julgados posteriores (AgRg no HC 676.375/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 29/4/2024) reconhece que a inobservância do art. 226 do CPP não conduz, por si só, à absolvição quando a condenação se ampara em prova autônoma, colhida sob o contraditório judicial.

É exatamente a hipótese dos autos.

A autoria e a materialidade restaram seguramente demonstradas. A materialidade decorre do conjunto documental do inquérito e, em especial, do auto de entrega de ID 28982604, Pág. 10, que atesta a recuperação do aparelho subtraído e sua restituição à vítima. A autoria assenta-se em prova autônoma e convergente. A vítima, em juízo, descreveu com firmeza e coerência a dinâmica do crime, relatando a abordagem por indivíduo em bicicleta, a grave ameaça consubstanciada na ordem reiterada para a entrega do aparelho, o emprego de força física que a fez cair ao solo e a efetiva subtração do bem.
Esclareceu, ainda, que já conhecia o apelante de vista na cidade, embora não lhe soubesse o nome, e que o reconheceu sem dúvida.

Em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima firme e harmônica com os demais elementos detém especial relevo probatório, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO. 1.
O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal
. 2. Na espécie, antes mesmo do reconhecimento fotográfico, a vítima já chegou na delegacia afirmando conhecer o acusado da mesma igreja em que frequentava. Dessa forma, o caso em comento é distinto daquele que levou à orientação jurisprudencial fixada pela Sexta Turma desta Corte, no HC n. 598 .886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso
. [...]. Por fim, destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado, por ser ele namorado de uma moça que frequentava a sua igreja (...)". 4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação. (STJ - AgRg no HC: 771598 RJ 2022/0294373-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

A esse quadro soma-se a apreensão do produto do crime em poder do réu poucos dias após o fato. A versão de autodefesa, segundo a qual o apelante teria adquirido o aparelho de terceiro por valor módico, mostra-se isolada e desprovida de qualquer comprovação, não infirmando o conjunto probatório. Não há, portanto, dúvida razoável apta a autorizar a aplicação do
in dubio pro reo
, restando inviável a absolvição pretendida.

Por fim, a dosimetria não comporta reparo.

Na primeira fase, o Juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, a pena foi tornada definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial aberto foi fixado em consonância com o q
uantum
da pena e com a ausência de circunstâncias judiciais negativas.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, diante do óbice previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que o crime de roubo é praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Também não há falar em suspensão condicional da pena, pois a reprimenda aplicada supera o limite previsto no art. 77 do Código Penal.

Mantém-se, portanto, integralmente a dosimetria estabelecida na sentença.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso, rejeito a preliminar de prescrição da pretensão punitiva e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
, para manter integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026